Tribunal: TJDFT
Processo: 0724318-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. EXIBIÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal contra decisão da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que determinou a apresentação, por ambas as partes, de fichas financeiras organizadas em tabela, para apuração de valores devidos a professores aposentados beneficiários da Gratificação de Regência de Classe (Lei Distrital no 202/1991).
2. O sindicato alegou ausência de fichas financeiras completas, pediu aplicação do art. 524, §5o, do CPC. O Distrito Federal defendeu a necessidade de prova do efetivo exercício de regência de classe no momento da aposentadoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em: i) saber se cabe ao Distrito Federal ou ao sindicato comprovar o exercício da regência de classe pelos substituídos no momento da aposentadoria; ii) definir os efeitos da ausência de fichas financeiras completas nos cálculos apresentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O título executivo reconheceu o direito coletivo à gratificação para professores em efetiva regência de classe, sem restringir sua abrangência a lista específica de substituídos. 5. A ausência de impugnação oportuna da Fazenda sobre o exercício da regência em relação a determinados substituídos gerou presunção de veracidade em favor da parte exequente, cabendo ao ente público comprovar fato impeditivo. 6. A falta de fichas financeiras não pode impedir o cumprimento da sentença. Nesses casos, aplica-se o art. 524, §5o, do CPC, admitindo-se o uso de valores paradigmas e complementação de cálculos por perícia contábil. 7. Mantida a obrigação de ambas as partes colaborarem com a instrução, mas afastada a imposição de ônus do sindicato.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo parcialmente provido. Preliminar de supressão de instância rejeitada. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. No cumprimento de sentença que reconhece direito coletivo à Gratificação de Regência de Classe, incumbe ao Distrito Federal comprovar a ausência de exercício de regência no momento da aposentadoria dos substituídos. 2. A ausência de fichas financeiras não impede a execução, cabendo a aplicação do art. 524, §5o, do CPC, com utilização de valores paradigmas e possibilidade de perícia contábil.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XV; CPC, arts. 373, I e II, 524, §5o, e 926. Lei Distrital no 202/1991; Lei Distrital no 696/1994.